Tribunal: STJ
Processo: 8050921-42.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649553 - BA(2024/0180918-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: FABIANO SALINEIRO - SP136831
AGRAVADO
: UILSON CHAGAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: UILSON CHAGAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: SF LANCHES E FRIOS LTDA
ADVOGADO
: MONICA REGINA CHAGAS PAIXÃO - BA042204
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: GBR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO
PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
OUTRO NOME
: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
INTERES.
: BANCO FINAXIS S.A
INTERES.
: CH CAPITAL LTDA.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECORRENTES
DE
INSCRIÇÃO
EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES. ARTS. 1.022, II, E 489, § 1o, IV, DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
§ 1o, DO CDC. PRAZO MÁXIMO DE 5 ANOS CONTADO
ART. 43,
DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM 2019 DE DÉBITO
VENCIDO EM 2011. ILEGALIDADE. ARTS. 202, I, PARÁGRAFO
ÚNICO, E 188, I, DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS

E
282/STF
211/STJ.
SÚMULA
385/STJ.
INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA DE
ANOTAÇÕES.
ÓBICE AO REVOLVIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de indenização por negativação indevida, em que o
Tribunal estadual reconheceu a ilicitude da inscrição realizada após o
quinquênio legal e afastou a aplicação da Súmula 385/STJ.
Documento eletrônico VDA55108240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 07954774-94ba-4f18-bb83-a8075e91360d

2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de questões relevantes;
(ii) a execução proposta em 2012 interrompe a prescrição e legitima a
negativação de 2019 como exercício regular de direito; (iii) incide a
diante de supostas anotações concomitantes.
Súmula 385/STJ
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão aprecia integralmente a controvérsia e firma premissa jurídica
suficiente para a conclusão, ainda que contrária ao interesse da parte,
delineando a contagem do prazo de 5 anos do
§ 1o, do CDC a
art. 43,
partir do vencimento da dívida e reconhecendo a ilicitude da inscrição
realizada após esse lapso.
4. O prazo de permanência da informação depreciadora em cadastros
de inadimplentes é regido pelo CDC e conta-se do vencimento da
obrigação, não se confundindo com o prazo prescricional da
pretensão de cobrança. A execução não legitima negativação
efetuada após o quinquênio legal e não afasta a irregularidade do
apontamento.
5. As alegações fundadas nos arts. 202 e 188 do CC não foram objeto
de debate específico, atraindo os óbices das Súmulas
e
282/STF
; a discussão sobre concomitância de anotações para
211/STJ
aplicação da
demanda revolvimento de fatos e
Súmula 385/STJ
provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 07954774-94ba-4f18-bb83-a8075e91360d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649553 - BA(2024/0180918-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: FABIANO SALINEIRO - SP136831
AGRAVADO
: UILSON CHAGAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: UILSON CHAGAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: SF LANCHES E FRIOS LTDA
ADVOGADO
: MONICA REGINA CHAGAS PAIXÃO - BA042204
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: GBR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO
PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
OUTRO NOME
: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
INTERES.
: BANCO FINAXIS S.A
INTERES.
: CH CAPITAL LTDA.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECORRENTES
DE
INSCRIÇÃO
EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES. ARTS. 1.022, II, E 489, § 1o, IV, DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
§ 1o, DO CDC. PRAZO MÁXIMO DE 5 ANOS CONTADO
ART. 43,
DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM 2019 DE DÉBITO
VENCIDO EM 2011. ILEGALIDADE. ARTS. 202, I, PARÁGRAFO
ÚNICO, E 188, I, DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS

E
282/STF
211/STJ.
SÚMULA
385/STJ.
INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA DE
ANOTAÇÕES.
ÓBICE AO REVOLVIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de indenização por negativação indevida, em que o
Tribunal estadual reconheceu a ilicitude da inscrição realizada após o
quinquênio legal e afastou a aplicação da Súmula 385/STJ.
Documento eletrônico VDA54829183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 50b764ea-888c-4f6f-9dd2-da539738c0d9

2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de questões relevantes;
(ii) a execução proposta em 2012 interrompe a prescrição e legitima a
negativação de 2019 como exercício regular de direito; (iii) incide a
diante de supostas anotações concomitantes.
Súmula 385/STJ
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão aprecia integralmente a controvérsia e firma premissa jurídica
suficiente para a conclusão, ainda que contrária ao interesse da parte,
delineando a contagem do prazo de 5 anos do
§ 1o, do CDC a
art. 43,
partir do vencimento da dívida e reconhecendo a ilicitude da inscrição
realizada após esse lapso.
4. O prazo de permanência da informação depreciadora em cadastros
de inadimplentes é regido pelo CDC e conta-se do vencimento da
obrigação, não se confundindo com o prazo prescricional da
pretensão de cobrança. A execução não legitima negativação
efetuada após o quinquênio legal e não afasta a irregularidade do
apontamento.
5. As alegações fundadas nos arts. 202 e 188 do CC não foram objeto
de debate específico, atraindo os óbices das Súmulas
e
282/STF
; a discussão sobre concomitância de anotações para
211/STJ
aplicação da
demanda revolvimento de fatos e
Súmula 385/STJ
provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SR COLLECTION
GESTAO EMPRESARIAL LTDA. (SR COLLECTION) contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição
art. 105,
a
Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim
ementado:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. SUPERADO O LAPSO
TEMPORAL DE 5 ANOS PARA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO
MORAL IN RE IPSA. SUMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO
CASO
CONCRETO.
INSCRIÇÕES
NÃO
CONCOMITANTES.
CESSÃO DE CRÉDITO. AJUIZAMENTO CONTRA CEDENTE E
CESSIONÁRIOS.
CADEIA
DE
FORNECEDORES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. ESTABELECIMENTO DE
Documento eletrônico VDA54829183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 50b764ea-888c-4f6f-9dd2-da539738c0d9

CONDENAÇÃO LÍQUIDA. NOVA BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. RECURSO DA
PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração de SR COLLECTION GESTAO EMPRESARIAL
LTDA. foram rejeitados.
Nas razões do agravo, SR COLLECTION apontou (1) não incidência do
óbice da
(2) usurpação da competência do STJ pelo juízo de
Súmula 7/STJ;
admissibilidade ao realizar exame de mérito; (3) negativa de prestação jurisdicional
pela falta de enfrentamento de questões relevantes.
Houve apresentação de contraminuta por UILSON CHAGAS DOS SANTOS
e outros (UILSON e outros), sustentando que se mantenha a inadmissão por ausência
de impugnação específica e pela incidência de óbices sumulares.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, SR COLLECTION apontou
negativa
art. 105
(1)
de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV,
do Código de Processo Civil, alegando omissão do Colegiado sobre interromper
a prescrição pela execução ajuizada em 2012 e ao exercício regular de direito na
negativação, bem como sobre a existência de outras anotações concomitantes e
a incidência da
contrariedade aos arts. 202, inciso I, parágrafo
Súmula 385/STJ; (2)
único, e 188, inciso I, do Código Civil, sustentando que a execução interrompeu a
prescrição e legitimou a negativação de 2019, praticada no exercício regular de direito;
ofensa aos arts. 927, inciso IV, e 932, inciso IV, alínea
, do Código de Processo
(3)
a
Civil, por não observância à
diante de apontamentos preexistentes e
Súmula 385/STJ
concomitantes.
Houve apresentação de contrarrazões por UILSON e outros, pugnando pela
de provimento e pela manutenção do acórdão estadual.
inadmissibilidade/negação

(1) Negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, inciso II,
e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil

Documento eletrônico VDA54829183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 50b764ea-888c-4f6f-9dd2-da539738c0d9

A recorrente SR COLLECTION sustenta que o acórdão deixou lacunas
sobre pontos essenciais: que o prazo prescricional foi interrompido pela ação
executiva ajuizada em 2012; que houve atuação legítima ao incluir o nome em
cadastro negativo em 2019; que havia registros concomitantes; e que é pertinente a
aplicabilidade da Súmula 385/STJ.
Contudo, sem razão.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que não há
ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, embora em sentido
art. 1.022
contrário ao interesse da parte, aprecia a controvérsia de forma integral e com
fundamentação suficiente.
No caso em tela, o acórdão recorrido enfrentou a controvérsia ao fixar, com
amparo em precedente desta Corte (
, que o limite temporal de
REsp 1.630.659/DF)
5 anos para a inscrição em cadastros de inadimplentes conta-se a partir do vencimento
da dívida. Com base nessa premissa, concluiu pela irregularidade da anotação
efetuada em 2019 para um débito vencido em agosto de 2011.
A linha decisória, portanto, explicitou o fundamento jurídico determinante
para reconhecer a indevida inscrição e, reflexamente, a ocorrência de dano moral, com
ulterior fixação do
indenizatório.
quantum
Sobre a incidência da
o acórdão foi específico: rejeitou sua
Súmula 385/STJ,
aplicação porque “através do exame da prova documental produzida, não é possível
afirmar que as negativações constantes no ID 41471216 foram concomitantes a esta
discuta na presente lide, eis que não aparecem juntas em nenhum documento
acostado nos autos”, concluindo que “é inaplicável a Súmula 385 do STJ quando não
demonstrada a existência de anotações restritivas de crédito concomitantes com a
anotação impugnada” (e-STJ, fls. 1.310-1.312). Houve, inclusive, reforço por
precedentes dos Tribunais estaduais sobre o requisito da contemporaneidade das
anotações para afastar o dano (e-STJ, fls. 1.310-1.314).
Da análise do acórdão recorrido, observa-se que as teses foram apreciadas:
a Câmara identificou o marco temporal e a regra aplicável ao limite de 5 anos;
explicitou, com base nos autos, a ausência de concomitância das anotações pretéritas
para fins de
reconheceu o dano moral
decorrente da
Súmula 385/STJ;
in re ipsa
inscrição indevida; e, nos embargos, afastou a alegação de vícios por se tratar de mero
inconformismo com a solução adotada.
A pretensão de que o Colegiado tratasse, de forma pormenorizada, da
“interrupção da prescrição” para além do que já foi enfrentado sob a ótica do limite
temporal do
do CDC e da jurisprudência citada, não configura omissão
art. 43
relevante nos moldes do
do CPC, porque a decisão apresentou
art. 1.022, inciso II,
razões suficientes e coerentes para decidir integralmente o tema, ainda que em direção
diversa da preferência da recorrente (e-STJ, fls. 1.304-1.308 e 1.380-1.382).
Documento eletrônico VDA54829183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 50b764ea-888c-4f6f-9dd2-da539738c0d9

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca a recorrente é
art. 1.022,
apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a promover
o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no
referido dispositivo da lei adjetiva civil. Se os fundamentos adotados bastavam para
justificar o concluído na decisão, o julgador não estava obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte. Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do
acórdão recorrido.
Dessa forma, a decisão apresentou razões coerentes e suficientes para
decidir integralmente o tema, não havendo que se falar em negativa de prestação
jurisdicional.

(2) Contrariedade aos arts. 202, inciso I, parágrafo único, e 188, inciso I, do
Código Civil

A recorrente argumenta que a execução ajuizada em 2012 interrompeu a
prescrição, legitimando a negativação de 2019 como exercício regular de direito.
A tese não prospera.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia sob a ótica do regime jurídico
específico do Código de Defesa do Consumidor, que não se confunde com a disciplina
da interrupção da prescrição para fins de cobrança.
A jurisprudência desta Corte é clara ao distinguir o prazo prescricional da
pretensão de cobrança do prazo máximo de permanência da inscrição em cadastros
de inadimplentes, regido pelo
§ 1o, do CDC.
art. 43,
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA.
§ 1o, DO CDC.
ART. 43,
CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO
REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E
TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do
entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de
que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros
restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais
2. Controvérsia que
de cobrança ainda não tenham prescrito.
remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a
partir da data da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento
da obrigação, quando torna-se possível a efetivação do apontamento,
respeitada, em ambas as hipóteses, a prescrição. 3. Interpretação
literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do §
Documento eletrônico VDA54829183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 50b764ea-888c-4f6f-9dd2-da539738c0d9

1o, do
do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo'
art. 43,
do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da
informação depreciadora. 4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-
se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da
Doutrina acerca do tema. 5.
efetivação da inscrição pelo credor.
Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor
após o decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que
pese não prescrita a pretensão de cobrança, ensejando o
reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
1.316.117/SC,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
26/4/2016,
19/8/2016)

O acórdão recorrido, ao aplicar esse entendimento, concluiu que a
negativação em 2019, por dívida vencida em 2011, foi indevida. Infirmar tal conclusão
exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Ademais, a matéria relativa aos arts. 202 e 188 do Código Civil não foi
objeto de debate específico pelo Colegiado de origem, o que atrai a incidência das
por ausência de prequestionamento.
Súmulas
e
282/STF
211/STJ

(3) Ofensa aos arts. 927, inciso IV, e 932, inciso IV, alínea
, do Código de
a
Processo Civil (violação da Súmula 385/STJ)

Por fim, a recorrente alega que o acórdão violou a Súmula 385/STJ.
Contudo, o Tribunal de origem enfrentou explicitamente o tema e afastou a
aplicação do enunciado sumular por uma razão fático-probatória: a ausência de
comprovação de inscrições concomitantes.
Não se trata, portanto, de ofensa à súmula, mas de sua inaplicabilidade ao
caso concreto com base na análise das provas.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de
anotação preexistente e legítima é requisito para a aplicação da

Súmula 385/STJ:
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES
ANTERIORES.
1. O acórdão recorrido analisou
SÚMULA 385/STJ.
todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se
configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (
. 3.
Súmula 385/STJ)
Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em
que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito,
o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não
Documento eletrônico VDA54829183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 50b764ea-888c-4f6f-9dd2-da539738c0d9

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome
como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf.REsp
1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às
ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição
irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com
quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias
verificaram constar em nome do autor em cadastro de
. 5. Recurso especial a que se nega provimento.
inadimplentes
(REsp
Relator Ministro PAULO DE TARSO
1.386.424/MG,
SANSEVERINO, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
27/4/2016,
16/5/2016)

Nos embargos, reiterou-se a mesma conclusão: “inaplicabilidade da Súmula
385 do STJ face a ausência de demonstração de negativações concomitantes com a
narrada nos fatos” (e-STJ, fl. 1.380).
Logo, não há falar em ofensa aos arts. 927, IV, e 932, IV,
, do CPC, porque
a
a súmula foi observada e, por razões fático-probatórias, reputada inaplicável ao caso
concreto.
Qualquer reforma dessa conclusão no especial exigiria reinterpretação dos
extratos referidos e cotejo temporal com a negativação de 2019, para afirmar
concomitância.
Trata-se de revolvimento de prova, vedado pela
(e-STJ, fls.
Súmula 7/STJ
1.379-1.382 e 1.310-1.311).
Assim, não se pode conhecer do recurso nesse capítulo.
Nessas condições,
do recurso especial e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de
e outros, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
UILSON
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA54829183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 50b764ea-888c-4f6f-9dd2-da539738c0d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.649.553 / BA
Número Registro: 2024/0180918-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80509214220198050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO : FABIANO SALINEIRO - SP136831
AGRAVADO
: UILSON CHAGAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: UILSON CHAGAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: SF LANCHES E FRIOS LTDA
ADVOGADO : MONICA REGINA CHAGAS PAIXÃO - BA042204
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: GBR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO
PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
OUTRO
NOME
: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
INTERES.
: BANCO FINAXIS S.A
INTERES.
: CH CAPITAL LTDA.
Documento eletrônico VDA55075661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: 7de48d85-6e00-462e-a6f6-ac72240a59d3

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: 7de48d85-6e00-462e-a6f6-ac72240a59d3